Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INCAPAZ. INTERESSE. INTERVENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Reputa-se regular a representação processual da pessoa jurídica, quando assinado o Instrumento de Procuração pelos dois únicos sócios da sociedade empresária recorrente, sendo a sócia declarada incapaz, devidamente representada por seus curadores.

2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

3. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

5. Recurso conhecido e não provido.